Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015258-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTEMIR FELIX PEREIRA - CPF: 832.243.861-34 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - NÍTIDO CARATER PROTELATÓRIO DO RECURSO - APLICAÇÃO DE MULTA - § 2.o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE POCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, há de ser aplicada a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(id.

135142705)
, em desfavor de
VALTEMIR FELIX PEREIRA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os embargos de declaração pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no Acórdão exarado aduzindo que não foi analisado pelo órgão julgador o termo da notificação presente no processo.

Menciona que no tal documento, por ter sido entregue ao embargado, o constituiu em mora; pugnando pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja dada procedência dos pedidos da ação de busca e apreensão.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, expõe que o intuito do embargante é tentar retardar a consolidação do acórdão, “
tratando de recurso protelatório, com claro intuito de atrasar a marcha processual, requer a condenação em multa na forma do art. 1.026, §o do CPC
” (id. 136288674 - Pág. 6).

Defende que as parcelas que ensejaram a notificação estavam quitadas, não podendo o devedor ficar em mora permanente, restando demonstrada a irregularidade da mora.

Assim, diante do exposto, pugna o embargado sejam os aclaratório rejeitados, a fim de manter intacto o acórdão recorrido, bem como seja o embargante condenado ao pagamento de multa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório do referido recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em desfavor de Valtemir Felix Pereira, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício apontado. A notificação extrajudicial acostada aos autos é referente às parcelas com vencimento de 10 de março de 2016 até 10 de abril de 2016, que já se encontrava quitada, desatendendo a instituição bancária, pois, o disposto no § 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme mencionado, alega a embargante que a decisão recorrida é omissa na medida em que deixou de analisar o termo da notificação presente no processo. Enfatiza que “
verifica-se no teor do documento apresentado que a prestação de maio e junho de 2016 estão inclusas, eis que subsequente a vencida em abril do mesmo ano
” (id. 135142705 - Pág. 3).

Contudo, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, concluindo que inexiste comprovação da constituição da mora do devedor relativamente ao débito descrito na notificação extrajudicial, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista,
incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor
, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessa premissa, há de se destacar que a instituição bancária, na oportunidade em que notificou o devedor acerca de sua mora,
o informou que as parcelas com vencimento de 10 de março de 2016 até 10 de abril de 2016, e as subsequentes, não estavam adimplidas
(id. 118034517).

No entanto,
diferentemente das informações constantes na notificação extrajudicial
, a instituição bancária
narra em sua exordial que “o réu tornou-se inadimplente
, deixando de efetuar o pagamento das prestações
a partir de 10.05.2016
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014” (id. 118034512 - Pág. 2).

Ainda, pertinente mencionar que
a instituição bancária junta aos autos Demonstrativo do Débito
, documento em que discrimina as parcelas pendentes de pagamento bem como as vencidas antecipadamente (id. 118034518). Contudo, tal demonstrativo apenas
corrobora com as alegações contidas na petição inicial, de que a parte devedora deixou de quitar as parcelas com vencimento a partir de 10 de maio de 2016
.

No particular caso dos autos, efetivamente,
o débito apontado na inicial e no demonstrativo não é mesmo que ensejou a suposta constituição em mora do fiduciante, eis que na notificação extrajudicial foi apresentada parcela divergente
.

Assim,
conclui-se que inexiste comprovação da constituição da mora do devedor relativamente ao débito descrito na notificação extrajudicial
, eis que a própria instituição bancária além de narrar, apresenta demonstrativo de débito indicando a inadimplência do devedor em relação às parcelas com vencimento a partir de 10 de maio de 2016.

No que tange ao pedido de aplicação de multa em virtude de ser os embargos opostos protelatórios, tendo apenas a intenção de rediscutir matéria já apreciada, suscitada pela embargada, este merece provimento.

Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). 3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, devendo a embargante ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022